Tribunal: STF
Processo: ARE 1432059
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Afastamento dos óbices apontados na decisão agravada. Quadro fático incontroverso. Existência de matérias constitucionais a serem enfrentadas. Agravo regimental provido. Distribuição do feito na forma regimental. Sugestão de encaminhamento para conciliação.



    1. O quadro fático delineado nos autos é incontroverso, não sendo o caso da incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    2. Existem matérias constitucionais a serem enfrentadas relacionadas com a responsabilidade do Município de Caxias do Sul, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e com harmonia entre o valor que foi ele condenado a pagar e o art. 5º, incisos XXIII e XXIV, do texto constitucional.



    3. Agravo regimental provido para, afastando os óbices referidos na decisão agravada, determinar a distribuição do feito na forma regimental e sugerir o encaminhamento para conciliação, conferindo trâmite regular ao recurso extraordinário com agravo.